Tribunal: TJMT
Processo: 0002918-17.2016.8.11.0007
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002918-17.2016.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALINE CRISTINA DELLANI - CPF: 023.123.311-60 (RECORRENTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO - CPF: 446.453.849-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA – REENQUADRAMENTO FUNCIONAL – PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO – CARGO DE PROFESSORA – PLEITO DE ELEVAÇÃO DE CLASSE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE ENQUADRAMENTO – PROGRESSÃO FUNCIONAL DE CLASSE – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO DA QUALIFICAÇÃO E DO INTERSTÍCIO PREVISTO NA LEI DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO INTERSTÍCIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O enquadramento funcional dos servidores públicos, com pretensão de ascensão na carreira com base na lei que instituiu o plano de cargos, dar-se-á de forma horizontal (classe) e vertical (nível).

A promoção horizontal deve se dar de classe para classe, obedecida a titulação exigida para a classe, bem como o interstício legal entre uma classe e outra.

Não havendo respeito ao interstício legal exigido para a implantação da progressão de classe, deve a pretensão ser julgada improcedente, haja vista que a ascensão na carreira depende do cumprimento de certos prazos não podendo o pagamento retroagir a período em que não se havia completado o prazo e nem adquirido o direito.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que o pedido de progressão e pagamento de retroativos não merece prosperar, visto que a mesma não atingiu o interstício de 03 (três) anos exigidos aos servidores da educação, de acordo com o que preceitua a Lei nº2.253/2015, conforme dispositivo que cito:

Assim, ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial e declaro resolvido o mérito do presente feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, vez que beneficiária da justiça gratuita.

A parte promovente, nas razões do recurso, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que deve houve reconhecimento do direito por parte do Procurador-Chefe do Município e pelo Prefeito, no entanto não houve pagamento por violar a isonomia em relação a outros servidores e a possibilidade de causar transtornos orçamentários.

Alegou que é indevida a exigência de cumprimento de prazo para progressão, pois em se tratando de elevação de classe exige-se apenas e tão-somente o cumprimento da qualificação profissional, o que comprovou, tendo o magistrado se embasado no artigo 42 da Lei 931/99 indevidamente porque se refere a progressão de nível e não de classe.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

A parte promovida apresentou contrarrazões ao recurso e requereu o seu desprovimento.

O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça, se manifestou pela desnecessidade de intervenção no feito, por ausência de interesse.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal, conforme certidão lavrada, não se manifestou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso, a promovente, servidora pública efetiva, no cargo de professora, pretende o reconhecimento direito ao recebimento de valores retroativos a título de progressão de carreira, na modalidade horizontal (por classe), relativa a qualificação, para a qual entende que não se faz necessário aguardar qualquer prazo, bastando a comprovação da qualificação exigida.

Tomou posse em 04.02.2013 e já em 25.08.2014 formulou pedido de progressão por classe, a qual somente fora efetivada em 25.08.2015 quando completou o interstício de 3 anos, razão por que pretende o recebimento do retroativo à data do pedido.

Sem razão a parte promovente, de modo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença de improcedência seja mantida. Isso porque se verifica da narrativa da inicial e das alegações formuladas em contrarrazões que a parte promovente entende que por possuir qualificação exigida faz jus ao enquadramento imediato a partir do pedido para nova classe (da B para a classe C), o que não respeita a legalidade nem as regras de direito administrativo e financeiro.

Ora! Para a implementação de progressão funcional na modalidade horizontal, vale dizer, por classe, há que se considerar a titulação do serviço e, ainda, respeitar o interstício exigido por lei.

No caso dos autos, a Lei Municipal nº 931/99, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Profissionais da Educação de Alta Floresta, estabelece nos artigos 40, 41 e 42 c/c as Lei Municipal 1.107/01 e Lei nº2.253/15 o requisito temporal de 03 (três), mesmo para progressão por classe, diversamente do alegado. Ocorre que a parte promovente se equivoca ao interpretar a causa apenas com base na Lei Municipal 931/99, sem considerar que a Lei Municipal 1.107/01 passou a exigir o interstício além qualificação, o que foi observado pelo juízo de origem.

Assim, não pode o servidor pretender a implantação da progressão diretamente em uma classe, mesmo que possua a qualificação, sem que antes respeite o interstício temporal exigido de uma classe para a outra.

É preciso ser enquadrado numa classe e, após, respeitar o interstício exigido por lei para pretender nova progressão, o que não fora respeitado.

O enquadramento funcional dos servidores públicos, com pretensão de ascensão na carreira com base na lei que instituiu o plano de cargos, dar-se-á de forma horizontal (classe) e vertical (nível). A promoção horizontal deve se dar de classe para classe, obedecida a titulação exigida para a classe e os interstícios legais.

Não havendo respeito ao interstício legal exigido para a implantação da progressão de classe, deve a pretensão ser julgada improcedente, haja vista que a ascensão na carreira depende do cumprimento de certos prazos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021